Tribunal: STF
Processo: HC 223751
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente “já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes”. Além disso, a acionante “ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir”. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.